Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732923-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARI ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: GLEISIMON DOS REIS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. PLENA QUITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 2.1. A submissão da nota promissória ao princípio da autonomia não deve ser entendida de forma absoluta, permitindo-se, em situações excepcionais, que o devedor discuta a causa debendi. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2.2. No caso dos autos, não houve circulação do título, sendo também incontroverso que o título que lastreia a Execução estava vinculado ao negócio jurídico de compra e venda dos imóveis. 3. Não havendo êxito, pelo Embargado, em demonstrar que o valor de venda constante da escritura pública de compra e venda, registrada em Cartório, é fictício, inviável o reconhecimento da nota promissória como parte do pagamento da dívida, mormente quando há o registro, na Escritura Pública, que o vendedor dá plena quitação do pagamento do valor ajustado entre as partes, sem qualquer menção à existência do título que embasa a Execução. Portanto, deve ser afastada a exigibilidade do título executado. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 5. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal acolhida. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 105, 219 e 320, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de prova quanto à quitação do título. Aduz a improcedência dos embargos à execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 105, 219 e 320, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010